Tribunal: TJDFT
Processo: 0738654-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO NÃO VERIFICADO. PENHORA DE IMÓVEL. REGISTRO DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que, embora de forma sucinta, analisadas as questões pertinentes ao reconhecimento de que o acordo firmado entre as partes, no qual o imóvel foi dado em garantia da dívida, mediante penhora da sua integralidade, como se verifica na decisão agravada. 1.1. Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa. E não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Em 2018, foi firmado acordo entre as partes, pelo qual o imóvel foi dado pelo executado como garantia real, mediante registro na matrícula do bem; acordo homologado judicialmente, penhora registrada sobre o imóvel dado em garantia da dívida; o executado/agravante alegou a nulidade da penhora somente após ter sido proferida a decisão agravada que lhe foi desfavorável ao lhe imputar fraude à execução. No ponto, o art. 278 do CPC define que nulidade de atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. A inércia por longo período e a alegação somente após uma decisão desfavorável configura conduta ofensiva à boa-fé processual e à segurança jurídica, estratégia processual repudiada pelo ordenamento jurídico (nulidade de algibeira).
3. Nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 3.1. Do que se tem nos autos, o bem penhorado como garantia de acordo desde 2018, e em relação ao qual já havia decisão determinando o seu leilão, foi gravado com usufruto vitalício pelo executado em 2021 e em favor da filha do executado, o que evidencia à saciedade fraude à execução, penhora que deve ser mantida, usufruto vitalício sem qualquer eficácia perante o exequente.
4. Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, “considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; (...) IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo”. 4.1. Na hipótese, reconhecida a manobra do executado de dificultar deliberadamente a satisfação do credor ao instituir usufruto como manobra para inviabilizar a hasta pública de imóvel por ele mesmo dado como garantia de acordo, foi aplicada a multa por litigância de má-fé no percentual de 10% do valor da causa, o que não merece qualquer reparo.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.